Tribunal: TJDFT
Processo: 0718706-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. VÍCIO DE FORMA. PETIÇÃO DE AJUIZAMENTO. MÉRITO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LEI DO DISTRATO. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA PENAL. DIREITO DE RETENÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO/OCUPAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVISÃO PROPORCIONAL.

1. A interposição de apelação em documento único, sem petição de ajuizamento, não acarreta nulidade ao recurso, uma vez preenchidos os requisitos legais. Preliminar de vício de forma rejeitada.

2. A Lei no 13.786/2018 (Lei do Distrato) não se aplica aos contratos celebrados antes de sua vigência.

3. “Entende este STJ que, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, porquanto adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Precedentes..(REsp n. 2.024.829/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

4. A cobrança da taxa de ocupação/fruição em caso de rescisão de contrato de compra e venda por interesse do comprador é indevida quando não o imóvel não ter sido edificado, bem como ausente a comprovação de efetivo prejuízo.

5. “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.” (REsp n. 1.740.911/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 22/8/2019.)

6. A divisão proporcional dos ônus sucumbenciais, prevista no artigo 86, do Código de Processo Civil, aplica-se tanto para custas processuais como também para os honorários advocatícios.

7. Deu-se parcial provimento ao recurso.